Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0740535-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 170874778 do cumprimento de sentença n. 0725796-45.2021.8.07.0001) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens do devedor. O EXEQUENTE-AGRAVANTE discorre sobre o princípio da efetividade do processo de execução. Alega que a consulta de bens postulada não exige a demonstração da condição financeira do devedor, tampouco o transcurso de prazo determinado. Sustenta o cabimento das pesquisas, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC. Menciona o dever de cooperação para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, consoante dispõe o art. 6o do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta aos sistemas SISBAJUD, eRIDF, CNIB e intimou o exequente a dar andamento ao feito, sob pena de suspensão. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator